Tribunal: TJES
Processo: 5008523-75.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008523-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISLANE LIMA FONTES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008523-75.2023.8.08.0012

RECTE.: ISLANE LIMA FONTES

RECDO.: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Síntese da Demanda
: A autora afirma que o Banco requerido descontou indevidamente de sua conta o valor de R$ 1.302,00, referente ao PASEP, para pagamento parcial de dívida de cartão de crédito e o remanescente foi parcelado automaticamente em 24 parcelas, sem a sua anuência. Aduz que não autorizou o desconto em sua conta, tampouco o parcelamento, postulando ao final a inexigibilidade do débito, desbloqueio do cartão e reparação moral.
2. Tese da Recorrente
: A Requerente sustenta em seu recurso, em síntese, que não foi informada sobre a possibilidade de ter valores descontados em sua conta corrente para pagamento da fatura do cartão, tampouco sobre a possibilidade de parcelamento automático, não se desimcumbindo o Banco do dever de informação. Afirma que não há nos autos documento de comprova a autorização do débito automático, portanto, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, postulando ao final a reforma da r. sentença de piso.
3- Tese do Recorrido
: O Banco recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.
4. Sentença
: Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.” 5.
Fundamentação
: Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. De plano, concedo a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Após detida análise das razões recursais, verifico que a r. sentença merece parcialmente reforma. Analisando os autos verifico que o Banco recorrido não logrou demonstrar autorização para realização de desconto de valores em conta corrente da autora. Sabe-se da possibilidade de realização de parcelamento automático, conforme dispõe Resolução 4.549/2017 do BACEN, bem como inconteste nos autos o inadimplemento da autora em relação a fatura do seu cartão de crédito, portanto, acertada a sentença ao manter o parcelamento, bem como o bloqueio do cartão, demonstrando o Banco que possui informação em seu site sobre possibilidade de parcelamento, inclusive o parcelamento automático, nas faturas. Ocorre que, realizar desconto automático na conta da autora, sem que haja autorização expressa nesse sentido, configura pratica abusiva, pois caberia a instituição financeira se utilizar de outros meios para o recebimento do valor, como por exemplo, o parcelamento automático, que inclusive fora realizado. Não há nos autos comprovação de autorização para desconto na conta corrente da autora. O Banco sequer junta contrato em que consta a possibilidade de desconto, tao pouco junta faturas em que constam autorização para débito automático. Desta feita, entendo pela falha na prestação de serviço, portanto, plenamente devido o dano moral, mesmo porque o valor descontado refere-se ao PASEP, verba inclusive de natureza alimentícia. Segue jurisprudência:
“
CONTRATO BANCÁRIO – Banco que efetuou retenção de abono salarial
/PASEP
, em razão da existência de débito contratual – Demonstração de autorização para tal procedimento – Inexistência-
Verba

alimentar
- Artigos 833 , inciso IV , do CPC e art. 4º da LC 26 /75 – Pedido de devolução procedente: – É procedente o pedido de ressarcimento dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora e recebidos a título de abano salarial
/PASEP
, em razão de dívida contratual mantida com a instituição financeira, diante da inequívoca
natureza

alimentar
da
verba
e da ausência de autorização para tal procedimento. DANO MORAL – Retenção indevida de
verba

alimentar
- Comprometimento da subsistência própria e familiar- Ofensa à dignidade da pessoa humana- Abalo extrapatrimonial- Indenização – Cabimento: – Desconto atinente à dívida contratual mantida pela consumidora junto à instituição financeira, a recair sobre
verba
de inequívoca
natureza

alimentar
, sem que se demonstre autorização para tal fim, que enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, por implicar comprometimento injustificado a subsistência própria e familiar. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório. – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO PROVIDO”.
Assi, plenamente devida a reparação moral. No tocante a fixação do valor a título de danos morais, entendo que deve ser o suficiente para cumprir o caráter pedagógico e reparador. Dito isso, entendo que o valor de R$
1
.000,00 (mil reais)
é justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
6. Dispositivo
: Dessa forma,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no que tange a reparação moral, devendo o Banco requerido pagar a autora, a título de reparação moral, o valor de R$
1
.000,00 (mil reais), incidindo sobre a quantia juros de mora e correção monetária desde o arbitramento
.
No mais, mantem-se a r. sentença de piso em seus demais termos.
Sem custas e honorários, devido ao provimento parcial do recurso.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008523-75.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ISLANE LIMA FONTES

RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S.A

JUIZ RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Sessão 02.01

Relator: Dr. Leonardo

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relator,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pela parte recorrida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 1.000,00 (mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pela
majoração
da indenização de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 29 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator